Tribunal: TJDFT
Processo: 0728148-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS EM CURSO APÓS A UNIFICAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.694/2019. NÃO PROCEDENTE. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 13.964/2019, de 24/12/2019, deu nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais e estabeleceu novos critérios para a progressão de regime, considerando, entre outros, a primariedade e a reincidência do agente, o emprego de violência à pessoa, o caráter hediondo do delito e o resultado morte. Também houve considerável alteração nos percentuais mínimos de cumprimento da pena privativa de liberdade, os quais foram estabelecidos entre 16% e 70% do total da pena imposta.
2. A reincidência é circunstância pessoal do sentenciado que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida. É dizer, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente em relação a todas as execuções penais que tramitam em seu desfavor.
3. Sendo o apenado reincidente no momento da unificação de suas reprimendas, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto), conforme redação original do art. 112 da LEP, para efeito da progressão de regime, por ser mais benéfico ao agravante que a de 20% estabelecida no inciso II, conferida pela Lei 13.964/2019.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.